Tribunal: TJDFT
Processo: 0792391-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. MEDIDAS PROTETIVAS MANTIDAS.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 147, caput, do Código Penal, e arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006), em relação à primeira sequência de fatos descrita na denúncia, além de fixar indenização por danos morais. A sentença absolveu o réu do crime de ameaça em relação à segunda sequência de fatos, por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia envolve: (i) a existência de elementos probatórios suficientes para a condenação pelo crime de ameaça; e (ii) a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A análise do conjunto probatório revelou que a suposta ameaça proferida pelo réu se dirigiu à casa em si (patrimônio do ex-casal), que, inclusive, se encontrava alugada para terceiros, e não em face da ofendida, ex-companheira do réu. Além disso, não se extrai do diálogo a intenção, por parte do acusado, de incutir medo/temor real na vítima, mas sim a aparente preocupação de obter sua parte do patrimônio construído junto à ofendida.
4. A manutenção das medidas protetivas é fundamentada em outros elementos de risco à vítima, independentemente da absolvição.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e provido.